Tribunal: TJMT
Processo: 8010053-68.2014.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010053-68.2014.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO DE AMORIM - CPF: 522.661.331-87 (RECORRENTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA. ADVOGADO QUE NÃO SE HABILITOU NOS AUTOS. PROJUDI. INOBSERVÂNCIA DO art. 2o, § 5o e 6o, do PROVIMENTO N. 38/2013 CGJ/TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que aplicou os efeitos da revelia ante a ausência do Banco reclamadp na audiência de conciliação e julgou procedente os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito e condenando a indenizar os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem ao argumento de que não houve intimação da parte, através do seu advogado, em que pese tenha anexado aos autos a procuração.

3.
O advogado do recorrente, ao id. 12 do sistema PROJUDI, requereu a juntada de procuração para representar a parte BANCO BRADESCO S.A, mas não se habilitou, conforme determina art. 2o, § 5o e 6o, do Provimento 38/2013 CGJ/TJMT.

4.
Frisa-se que o sistema Projudi possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que aplicou os efeitos da revelia ante a ausência da parte reclamada na audiência de conciliação e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado (R$ 75,79) e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O banco recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ausência de intimação da parte para comparecimento à audiência de conciliação e demais atos do processo.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, necessário trazer o feito à ordem, visto que após a migração realizada do sistema PROJUDI ao PJE, encontrava-se pendente de análise o
Recurso Inominado
interposto ao
Id. 26 do PROJUDI
e
Id. 83154454 do PJE
, no qual o recorrente suscitava nulidade da sentença por ausência de intimação para o comparecimento à audiência de conciliação e demais atos do processo.

Após a interposição daquele recurso, o reclamante requereu o cumprimento de sentença (id. 83154456) e o reclamado foi intimado para realizar o pagamento (id. 83154458). Diante da ausência de manifestação, o reclamante requereu a penhora on-line do valor devido (id. 83154460), o que foi deferido pelo juízo ao Id. 83154462.

Ao Id. 83154465 o reclamado impugnou a execução, novamente suscitando a nulidade da sentença por ausência de intimação, garantindo o juízo no valor de R$ 8.833,85 (oito mil e oitocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).

O juízo de primeiro grau ao analisar a impugnação afastou a nulidade processual e recebeu o recurso inominado, determinando seu encaminhamento à Turma Recursal, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Não há falar em nulidade processual, por falta de intimação da parte requerida.

Isto porque, ressai dos autos que, ao contrário do que sustenta a parte requerida, houve sua efetiva intimação, conforme se infere do termo de audiência preliminar (ID. 438391), bem assim do Movimento 16.

A parte requerida também foi devidamente intimada da sentença de ID. 438392, conforme Movimento 23.

Destarte, mister o recebimento do recurso de ID. 438394.

RECEBO o recurso inominado interposto.

INTIME-SE a parte contrária às contrarrazões.

Decorrido o prazo, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as cautelas devidas e as nossas homenagens.

Intimem-se.”

Pois bem. O advogado
MAURO PAULO GALERA MARI
ao id. 12 do sistema PROJUDI requereu a juntada de procuração para representar a parte BANCO BRADESCO S.A,
mas não se habilitou
.

Ao alegar a ocorrência de nulidade processual no processo referido, o magistrado não deu guarida ao pedido de nulidade de intimação, conforme acima colacionado.

Necessário frisar que o cadastro de dados, como informação do e-mail, apto a receber citações e intimações eletrônicas, efetuado no sistema,
é de responsabilidade da empresa
, de acordo com o
art. 2o, § 5o e 6o, do Provimento 38/2013 CGJ/TJMT:

Art. 2o (...)

§ 5o - A empresa que não optar pelo cadastro do preposto, deverá acessar as citações e intimações eletrônicas no sistema Projudi utilizando cada CNPJ cadastrado ou login do advogado habilitado.

§ 6o - Fica sob responsabilidade da empresa manter atualizadas essas informações em caso de qualquer alteração nos dados fornecidos inicialmente.

Assim como, as intimações serão encaminhadas para o endereço eletrônico dos advogados devidamente habilitados no Projudi, de acordo com o art. 3o, do provimento citado alhures:

Art. 3o - Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica comunicando o envio de citação e intimação às empresas que fornecerem e-mail corretamente. Também serão encaminhadas as intimações para o endereço eletrônico dos advogados devidamente habilitados no processo.

Frisa-se, ainda, que
o sistema Projudi possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática
.

Ademais, o artigo 5o, da Lei 11.419/2006, dispõe que
“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. ”

Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”
.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PROJUDI, PARA AMBAS AS PARTES QUE REPRESENTA – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA
. (TJ-MT - MS: 10001134120198119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADOS INDICADOS EM CONTESTAÇÃO NÃO HABILITADOS NO SISTEMA PROJUDI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO VERIFICADAS NA DECISÃO ATACADA. INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM NOME DE ADVOGADA HABILITADA NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
(...) Trata-se mandado de segurança contra decisão do MM. Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de republicação da sentença. Afirma que em contestação solicitou que as intimações fossem feitas em nome do Dr. EDMILSON PACHER MATINS, OAB/SP 234.265, e VALTER VIEIRA PIROTI, OAB/SP 239.400, nos termos do artigo 272, §§1o e 2o, do CPC. Muito embora o impetrante sustente que houve pedido de intimação dos advogados acima mencionados, há de se considerar que os mesmos não estavam habilitados no sistema projudi, conforme certidão de mov. 13.1, impossibilitando a intimação em nome dos patronos indicados. Nos termos do art. 270 do CPC, as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No mesmo sentido, o art. 9o, da lei 11419/2006 dispõe que no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico.
Ademais, é responsabilidade do advogado cadastrar-se junto ao sistema, requerendo habilitação para atuar no feito, fato este não observado nos autos.
(...) (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000968-82.2017.8.16.9000 - Curitiba - Rel.: Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa - J. 07.08.2017)

Desta feita, não há se falar em nulidade processual, porquanto o processo percorreu seu trâmite regular, com as devidas intimações e notificações eletrônicas, que foram enviadas aos endereços eletrônicos cadastrados nos autos para as respectivas partes representadas.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022